Tribunal: TJDFT
Processo: 0707584-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA O EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. NOTA INFERIOR À UTILIZADA COMO PARÂMETRO. PRETENSÃO DE TUTELA JUDICIAL COM REPERCUSSÃO DE ÍNDOLE COLETIVA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO SUSCITADO.

1. A Lei n. 12.153/09, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, no art. 2o, § 1o, I, obsta o processamento e julgamento de ações de natureza coletiva.

2. A ação de anulação c/c obrigação de fazer (n. 0701749-82.2023.8.07.0018) ajuizada por determinado candidato, que objetiva a anulação de 5 (cinco) questões da prova objetiva do Concurso Público n. 001/2022, para provimento de vagas para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, com subsequente convocação para o exame de aptidão física, não ostenta natureza de ação coletiva. Porém, acaso procedente o pedido inicial, teria aptidão para prejudicar os demais concorrentes ao cargo público, os quais foram submetidos à mesma prova objetiva.

3. Importa consignar que, além da pontuação mínima geral, o edital também exige a pontuação mínima em cada área de conhecimento (conhecimentos básicos e específicos). Ademais, para a prova de aptidão física, há limitação do número de vagas, conforme Tabela 14.1 do instrumento convocatório: a) Vagas Ampla Concorrência - 1.180; b) Vagas PcD – 470; c) Vagas Negros – 472; e d) Vagas Hipossuficientes – 236. Consequentemente, eventual reconhecimento do direito vindicado implicará modificação na ordem classificatória, com repercussão sobre diversos outros candidatos, ou seja, a tutela judicial perseguida possui consequência de ordem coletiva, conjuntura apta a configurar a competência do Juízo Suscitado.

4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.